Tribunal: CARF
Processo: 18186.729739/2017-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.729739/2017-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.574 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
MARC & MARC CONFECÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2018
DÉBITO.
EXIGIBILIDADE
NÃO
SUSPENSA.
REGULARIZAÇÃO.
DÉBITO AINDA EM ABERTO.
Constatado a existência de débito em aberto, correta a emissão de ato
declaratório de exclusão, portanto, de se manter a exclusão da empresa do
SIMPLES NACIONAL.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga e Andre Severo Chaves.
Relatório
Inicio transcrevendo o relatório e voto da decisão de piso, consubstanciada no
Acórdão de no 10-64.948, proferido pela 6a Turma da DRJ/POA, em sessão de 26 de abril de
2019:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.729739/2017-98
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.574 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.729739/2017-98

Relatório
Trata-se de empresa que foi excluída do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional por meio do Ato Declaratório
Executivo - DERAT/SPO No 3020283, de 1 de setembro de 2017 (fls. 5 e 6), com
efeitos a partir de 01/01/2018, em razão de possuir os seguintes débitos com a
Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa:

A exclusão está fundamentada no inciso V do art. 17, inciso I do art. 29, inciso
II do caput e § 2o do art. 30 da Lei Complementar no 123/2006 e no inciso XV
do art. 15 e alínea "d" do inciso II do art. 73 da Resolução CGSN no 94/2011.
Cientificado do ADE em 14/09/2017 (fl. 30), o contribuinte apresentou em
16/10/2017, tempestivamente, a contestação à exclusão do Simples Nacional de
fl. 2, alegando o que segue:

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.574 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.729739/2017-98

Informa ter anexado guias de pagamentos dos parcelamentos citados e cópia
da execução fiscal e da exceção de pré executividade.

É o relatório.

Voto
A empresa foi excluída do Simples Nacional em razão de possuir débitos com a
Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não estava suspensa, nos termos
do artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123/2006, que assim dispõe:
“Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com
as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa;”
A LC no 123/2006 prevê a permanência da empresa no Simples Nacional se os
débitos listados no ato de exclusão forem regularizados no prazo de 30 dias
contados da sua ciência, conforme segue:
“Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do
Simples Nacional produzirá efeitos:
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a
partir do ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da
exclusão;
(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante
a comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de
até 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.”
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.574 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.729739/2017-98

Como o contribuinte foi cientificado do ADE de exclusão em 14/09/2017, para
permanecer no regime simplificado deveria ter regularizado os débitos
motivadores da exclusão até 16/10/2017.

Conforme consulta anexada à fl. 32, verifica-se que, após o prazo estabelecido,
permaneceram pendentes de regularização os seguintes débitos:

Em relação ao débito fazendário, relativo à multa por atraso na entrega da
GFIP, código de receita 1107, saldo devedor original R$ 5.000,00, o
contribuinte alega ter solicitado parcelamento. No entanto, não foi juntado aos
autos o comprovante do parcelamento alegado e a consulta de fl. 33, juntada
em 27/11/2018, demonstra que o débito permanecia na situação "devedor" na
data da consulta.

Quanto ao débito em cobrança na PGFN, o contribuinte informa que o mesmo
encontrava-se sub judice na 1a Vara de Execuções Fiscais de São Paulo, com
defesa do contribuinte alegando prescrição. A consulta à inscrição
80416052806, fls. 34/47, mostra que a dívida encontrava-se pendente de
regularização no prazo estabelecido no ato de exclusão, tendo sido parcelada
em 04/07/2018.

Portanto, como a totalidade dos débitos motivadores do ato de exclusão não
foram regularizados no prazo de trinta dias contados da ciência do ato de
exclusão, deve ser mantido o ADE DERAT/SPO No 3020283.

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.574 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.729739/2017-98

Conclusão
Face ao exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 05 de julho de 2019 da decisão de piso, a Interessada apresenta
recurso voluntário em 05 de agosto de 2019, com as seguintes alegações:

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.574 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.729739/2017-98

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado,
dele se conhece.
Bem, após a contestação (inicial) feita pela Interessada ao ADE, a unidade de
origem esclareceu o seguinte, posição inclusive destacada pela decisão de piso:
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.574 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.729739/2017-98

De se ver, então, a situação dos débitos apontados supra, a posição da DRJ e as
alegações trazidas no recurso voluntário.

Débito Fazendário: Multa GFIP – R$ 5.000,00

Conforme voto condutor da DRJ, o referido débito encontrava-se em aberto
quando da consulta realizada em 27 de novembro de 2018, situação “devedor”, (fls.32).

Em seu recurso voluntário, a Recorrente alegou que tinha aderido ao Programa
de Regularização Tributária instituído pela Lei Complementar (LC) no 162, de 06 de abril
de 2018, informando que uma lei complementar editada posteriormente permitia às empresas
excluídas do Simples Nacional, por força dos débitos então parcelados, que pudessem retornar a
este sistema simplificado de pagamentos a partir de 01/01/2018.

De fato, por meio de outra lei complementar, a Lei Complementar de no 168, de
12 de junho de 2019 (publicado no DOU de 13/06/2019), permitiu às empresas do Simples
Nacional (SN) que fizeram adesão ao referido programa de parcelamento, “...poderão, de forma
extraordinária, no prazo de 30 (trinta) dias contado da data de publicação desta lei, fazer nova
opção pelo regime tributário, com efeitos retroativos a 1o de janeiro de 2018, desde que não
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.574 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.729739/2017-98

incorram, em 1o de janeiro de 2018, nas vedações previstas na Lei Complementar no 123, de 14
de dezembro de 2006, na forma do regulamento.”

Com relação a este possível retorno ao Simples Nacional, assim se manifestou a
Recorrente:

De se estranhar esta alegação, de recusa do sistema em permitir seu reingresso no
SN, entretanto, não se pode confirmar a sua alegação uma vez que a Recorrente não prova tal
negativa de sua entrada retroativa no Simples Nacional.

Posso presumir, pelos documentos acostados ao recurso voluntário, que seja
porque a Recorrente não efetuou o pagamento/parcelamento de todos os débitos apontados no
ADE, permanecendo em aberto, justamente, o débito ora em debate (Multa GFIP).

Débitos: PGFN

Quanto aos débitos perante à PGFN, segundo a Recorrente também teriam sido
objeto do referido parcelamento:

Quanto ao débito em cobrança na PGFN, eis o que constou no voto condutor da
DRJ:
Quanto ao débito em cobrança na PGFN, o contribuinte informa que o mesmo
encontrava-se sub judice na 1a Vara de Execuções Fiscais de São Paulo, com
defesa do contribuinte alegando prescrição. A consulta à inscrição
80416052806, fls. 34/47, mostra que a dívida encontrava-se pendente de
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.574 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.729739/2017-98

regularização no prazo estabelecido no ato de exclusão, tendo sido parcelada
em 04/07/2018.

Acostado ao recurso voluntário, consta documento da PGFN, neste sentido.
O parcelamento concedido na data de 04 de julho de 2018 não seria óbice, em
tese, ao reingresso ao Simples Nacional nos termos da LC de no 168/2019, uma vez que a LC no
162/2018, publicada em 09 de junho de 2018, assim dispunha:
Art.1o. Fica instituído o Programa Especial de Regularização tributária das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional
(Pert-SN), relativo aos débitos de que trata o §15 do art.21 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, observadas as seguintes
condições:
[...]
§1o Os interessados poderão aderir ao Pert-SN em até noventa dias após a
entrada em vigor desta Lei Complementar, ficando suspensos os efeitos das
notificações – Atos Declaratórios Executivos (ADE) – efetuados até o término
deste prazo.

Assim, ante o exposto, parece que ficou faltando a regularização de um único
débito então apontado no ADE, o da Multa Atraso- GFIP, até porque no recurso voluntário a
Recorrente menciona a natureza e período de apuração dos débitos objeto de parcelamento, sem
fazer referência ao débito da Multa Atraso- GFIP, período de apuração de 01/01/2012.

Eis o relato da Recorrente:

Conclusão
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.574 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.729739/2017-98

É o voto, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital